Tribunal: TJDFT
Processo: 0711029-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711029-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA VELLOSO SILVA AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Luiza Velloso Silva contra a decisão sob o ID 61906363 proferida em sede de tutela cautelar em caráter antecedente, na qual o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pleito cautelar de arresto da quantia de R$ 19.070,00 nas contas bancárias da requerida Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda – Epp. Em suas razões, sustenta a parte agravante, em síntese, que pagou à agravada a quantia total de R$ 19.070,00 pela compra de moeda estrangeira, na importância de USD 2.450,00 e USD 2.300,00, para retirada nas datas respectivas de 09/06/2020 e 09/09/2020. Argumenta que, diante do atual cenário de pandemia, e da incerteza gerada nas relações de consumo, procurou a empresa agravada para ter conhecimento das circunstâncias de recebimento dos mencionados valores, contudo, não obteve resposta, fato que sinaliza que o contrato não será cumprido por esta. Afirma haver diversas reclamações da agravada no site “Reclame Aqui”, referente ao mesmo serviço contratado pela agravante, além de terem sido ajuizadas diversas demandas com o mesmo objeto do feito originário. Acrescenta que, nos processos que tiveram o deferimento da ordem de bloqueio liminarmente, não se encontrou qualquer valor depositado em conta bancária da recorrida. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos moldes pleiteados em primeiro grau e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 15875082 e 15875085). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Ora, como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, senão, vejamos. Não se olvida que vários negócios jurídicos estão sofrendo impactos em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), podendo culminar no descumprimento parcial ou total das obrigações contratuais. Contudo, a mera alegação de existência de reclamações na página eletrônica “Reclame Aqui”, de ajuizamento de ações referentes a contratos semelhantes por outros consumidores, e de ausência de resposta da agravada, não autorizam, neste momento processual, a medida drástica de bloqueio de créditos da agravada, porquanto não conduzem à demonstração de insolvência ou incapacidade financeira desta, mormente por se tratar de obrigações ainda não vencidas. Ademais, a questão deve ser apreciada num juízo de cognição exauriente, após o estabelecimento do contraditório, nos autos da ação originária. É dizer: a tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria, como visto, exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora